Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-86.2020.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000052-86.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILMA CHAQUIME BAGATINI - CPF: 465.302.581-91 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE TERÇO DE FÉRIAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM QUALQUER RESSALVA – SUPOSTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – MERO LAPSO DO JUÍZO – ATO JUDICIAL DEPENDENTE DE DECISÃO EXPLÍCITA – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PARA PROPOR A DEMANDA – RESSARCIMENTO – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 186 E 404 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a falta de menção à gratuidade judiciária concedida à parte por ocasião de sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorreu de mero lapso do juízo, não há falar-se em nulidade da sentença por falta de fundamentação e muito menos em revogação do referido benefício.

Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, a sua eventual revogação somente pode ocorrer por meio de decisão explícita e fundamentada na superveniente alteração das condições financeiras da parte beneficiária.

Os
custos provenientes da contratação de advogado para a propositura da demanda (honorários contratuais) decorrem do acordo de vontade das partes, sendo pactuados livre e exclusivamente entre elas e o patrono constituído, não constituindo, portanto, ilícito capaz de gerar dano material passível de reparação à luz dos arts. 186 e 404 do Código Civil.

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo "honorários de advogado" previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial”.
(AgInt no AREsp n. 2.482.522/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wilma Chaquime Bagatini
contra a sentença que, na Ação de Cobrança de Terço de Férias nº 1000052-86.2020.8.11.0101, ajuizada em desfavor do
Município de União do Sul
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o ente municipal
“
ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b) correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública”
, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença.

Ante a sucumbência recíproca, a sentença também condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, no montante de 50% (cinquenta por cento), ressalvando, porém, que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. Igualmente a condenou, juntamente ao Município de União do Sul, ao pagamento de honorários advocatícios em favor de cada patrono, no valor de 50%(cinquenta por cento) do montante a ser apurado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC (Id 168139181).

Nas razões recursais a apelante defende, preambularmente, que a sentença recorrida está maculada por ausência de fundamentação quanto à sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que
“de início houve o deferimento do pedido de justiça gratuita a apelante, contudo em sede de sentença, sem qualquer justificativa essa foi revogada, sem que o juízo primário apresentasse quaisquer motivos”
.

No mais, sustenta a necessidade de reforma da sentença no que tange à negativa de pagamento de indenização por danos materiais sofridos em razão da contratação de advogado, alegando que, a despeito do entendimento do magistrado quanto à liberalidade desta conduta,
“é incontroverso nos autos a materialidade do dano, uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação”
, de sorte que, não sendo reconhecido o dano material, mesmo recebendo as verbas provenientes da condenação,
“terá um prejuízo financeiro, não sendo indenizada completamente”
, em descompasso com os arts. 186 e 404 do Código Civil.

Assevera, neste contexto, que os danos materiais não decorrem da contratação de advogado, mas sim do prejuízo causado pelo ente municipal ao se negar a cumprir a obrigação que lhe competia a tempo e modo.

Ao final, após reiterar o descabimento de sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a apelante requer o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça recursal e isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como para que o ente municipal seja condenado ao pagamento de indenização material em seu favor (Id 168139184).

Em contrarrazões, o Município de União do Sul refutou as teses da apelante e requereu o desprovimento do recurso de apelação (Id 168139191).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente circunstância justificadora da intervenção ministerial (Id 174456684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente recurso de apelação volta-se contra a parte da sentença que, na ação de cobrança movida por Wilma Chaquime Bagatini contra o Município de União do Sul, embora tenha reconhecido o direito da autora ao recebimento corrigido de 1/3 de férias referente aos meses de julho dos anos de 2015 a 2019, não acatou o seu pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de danos materiais e ainda a condenou em honorários advocatícios, supostamente revogando benefício de gratuidade judiciária que lhe fora concedido anteriormente.

Em prol da reforma da sentença, a apelante defende que este ato judicial está maculado por ausência de fundamentação quanto à sua condenação em honorários advocatícios e revogação do benefício de gratuidade judiciária, bem como que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo
, faz jus à indenização por danos materiais sofridos em virtude da necessidade de contratar advogado para a propositura da demanda.

Tais alegações, entretanto, não merecem prosperar.

Ocorre que, em relação à falta de fundamentação da sentença e suposta revogação do benefício de assistência judiciária gratuita por ter o juízo
a quo
condenado a apelante e o Município de União do Sul ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada parte, esta tese não encontra amparo nos autos, não merecendo acatamento.

Somente para ilustrar, veja-se o trecho da sentença recorrida no particular:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b) correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC
.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, para arquivamento definitivo”.
(Id 168139181) Grifei.

Como se vê, embora o magistrado tenha feito referência ao fato de a recorrente ser beneficiária da gratuidade judiciária apenas no parágrafo da sentença que a condenou em custas processuais, é certo que tal raciocínio estende-se também à condenação em honorários advocatícios, pois houve deferimento do referido benefício no início da lide, sem qualquer ressalva, como se vê do Id. 168139152.

O que se percebe, portanto, é que não houve revogação da gratuidade judiciária deferida à recorrente na sentença, mas apenas um lapso do juízo
a quo
em não mencionar tal benesse ao condená-la em honorários sucumbenciais, não devendo prevalecer qualquer entendimento em sentido contrário, pois, como é cediço, a eventual revogação de tal benefício somente poderia ser adotada por meio de decisão explícita e fundamentada em superveniente alteração das condições financeiras da apelante.

Por efeito, não há falar-se em falta de fundamentação ou mesmo em revogação do benefício de assistência judiciária gratuita à recorrente, de sorte que a sua condenação ao pagamento de 50% de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, embora devida ante a sucumbência recíproca, encontra-se com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Na mesma esteira, não merece acolhida o pedido de reforma da sentença na parte que não acolheu o pleito de indenização da apelante por danos materiais sofridos em virtude da contratação de advogado para buscar em juízo o direito a que fazia jus e que não foi atendido a tempo e modo pelo apelado.

E isso porque, malgrado a veemente argumentação da recorrente em defesa de sua tese, é certo que
os custos provenientes da contratação de advogado para a propositura da demanda (honorários contratuais) decorrem do acordo de vontade das partes, sendo pactuados livre e exclusivamente entre elas e o patrono constituído, não constituindo, portanto, ilícito capaz de gerar dano material passível de reparação à luz dos arts. 186 e 404 do Código Civil.

Em outras palavras, constituindo a contratação de advogado particular livre opção da parte, não é cabível a pretensão quanto à transferência do ônus referente ao pagamento dos serviços contratados àquele que nem mesmo participou da relação contratual, qual seja, a parte contrária.

Sobre o assunto, Yussef Said Cahali leciona que
“Não são reembolsáveis a título de honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de honorários, para o patrocínio de sua causa in misua superiore a quella poi ritenuta côngrua dal giudice".
(In Honorários Advocatícios, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 393).

Portanto, diferentemente dos honorários advocatícios fixados pelo juízo em decorrência da sucumbência, cujo encargo é imposto ao vencido na demanda (art. 85 do CPC), os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, não havendo que se falar em dever de indenizar pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da lide, máxime porque tal verba é inerente ao exercício dos direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

A propósito, é reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, inclusive desta Casa,
no sentido de que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, nem mesmo à luz do art. 404 do Código Civil, que pressupõe a contratação de advogado para providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...).

2.

Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente
.

3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.
Precedentes.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE ATUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, (Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/6/2012), é no sentido de que
apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo "honorários de advogado" previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial
.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.482.522/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA – DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2.
Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização
”.
(N.U 1000055-41.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –ACIDENTE EM RODOVIA - CAMINHÃO - ROMPIMENTO DA ARTICULAÇÃO AXIAL DA BARRA DE DIREÇÃO – DEFEITO DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS

–RESTITUIÇÃO DA QUANTIA GASTA COM A RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – LIVRE PACTUAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(...)

A contratação de advogado particular para a atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano material passível de ressarcimento
.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Art. 86 do CPC).
(N.U 1014896-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Ressalte-se, ademais, que se a autora-apelante não dispusesse de condições financeiras para arcar com os ônus relativos aos honorários advocatícios contratuais, poderia valer-se da Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República, tendo sido sua a escolha por um patrono particular.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, tendo o juízo
a quo
bem ponderado e equacionado a controvérsia na demanda.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Wilma Chaquime Bagatini, mantendo a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024